Tribunal: STF
Processo: RE 75842
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. VENCIMENTOS LEI 4.345/64. A REMUNERAÇÃO TOTAL
DO FUNCIONÁRIO, PARA EFEITO DA COMPLEMENTAÇÃO PREVISTA NO ART.33,
DEVE SER APURADA PELA SOMA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS QUE ELE VINHA
PERCEBENDO, INCLUSIVE AS PRESTAÇÕES DESTINADAS AO COMPLEMENTO DO
SALARIO MINIMO PROFISSIONAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS.